Tribunal: TJSP
Processo: 1002109-74.2016.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato bancário - Sentença de parcial procedência - Insurgência do banco requerente e da empresa correquerida, devedora principal.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - Pedido de assistência judiciária formulado pela corré apelante em segundo grau que restou indeferido - Determinação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, não atendida -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato bancário - Sentença de parcial procedência - Insurgência do banco requerente e da empresa correquerida, devedora principal.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - Pedido de assistência judiciária formulado pela corré apelante em segundo grau que restou indeferido - Determinação para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, não atendida - Deserção caracterizada (Art. 1.007, CPC) - Inadmissibilidade - Recurso da correquerida que não comporta conhecimento (Art. 932, III, CPC).

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - Fiança - Corréus pessoas físicas que integraram o negócio em exame na condição de fiadores, renunciando expressamente ao benefício de ordem de que trata o artigo 827 do Código Civil - Contrato que prevê expressamente a possibilidade de renovação automática, com extensão da responsabilidade dos fiadores - Exoneração ou substituição da fiança não verificada (Art. 835, CC) - Responsabilidade solidária dos correqueridos fiadores pelo pagamento do débito contratual que se evidencia - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Condenação dos referidos corréus ao pagamento solidário da importância condenatória imposta à devedora principal na sentença que se impõe - Sentença de parcial procedência reformada para procedência - RECURSO da correquerida NÃO CONHECIDO - RECURSO do requerente PROVIDO.